Tribunal: STF
Processo: AR 3096
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Creuza de Souza Barros, com fundamento no art. 966, inciso V do CPC, em face do Estado do Tocantins e do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO), objetivando a desconstituição da decisão proferida no RE nº 1.413.367/TO, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Sobre o contexto fático da lide, a autora narra que:



    “(...) ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de agosto de 1980. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 



    Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 



    A citada ação foi ajuizada em fevereiro de 2016, sendo distribuída para 2ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 169/AP, de 02 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.575, de 08 de março de 2016. 



    Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.413.367/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF”.



    Afirma que essa Corte Suprema já se manifestou pela possibilidade de utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral, inclusive, sendo admitida no âmbito do Tema 1.254/STF, possibilitando, assim, a rescisão de decisões que não respeitaram os efeitos prospectivos aplicados ao precedente vinculante.



    Alega que não incide o óbice da Súmula 343/STF ou do Tema 136/STF, os quais fixam restrições ao cabimento da rescisória, pois sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF, que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.



    Assim, sustenta que a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.254 (RE 1.426.306/TO), que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.



    O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido em decisão constante do eDOC 10, a qual foi posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte (eDOC 26 e 47).



    O Instituto Nacional do Seguro Social informou que e o benefício nº 142.325.603-1 já se encontra suspenso, conforme determinação desta Corte. (eDOC 27)



    O Estado do Tocantins e o Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) interpuseram agravo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (eDOC 29).



    Na sequência apresentaram contestação aduzindo, preliminarmente, que não está configurada quaisquer das hipóteses de cabimento da ação rescisória elencadas pelo artigo 966 do CPC, tendo em vista que 



    “A decisão que se busca rescindir aplicou jurisprudência consolidada pelo STF no sentido de que não se estendem os benefícios previstos a servidores efetivos aos servidores estáveis nos termos do artigo 19 do ADCT ou aos servidores admitidos sem concurso público, razão pela qual rejeitou a pretensão da parte Autora da demanda originária no sentido de compelir a autarquia previdenciária a lhe conceder aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social.



    Considerando que à época da prolação da r. decisão rescindenda não havia qualquer orientação do e. STF em relação à modulação dos efeitos de seu acórdão paradigmático, não havia óbice para a aplicação imediata de seu comando no sentido de viabilizar a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, consistindo em interpretação plausível a que foi conferida pelo Tribunal local e que não pode ser reputada como aberrante ou teratológica. 



    A decisão rescindenda segue exatamente a tese fixada no Tema 1254 do STF, que estabelece que apenas ocupantes de cargos efetivos podem se aposentar pelo RPPS. A autora não detém cargo efetivo, sendo estabilizada pelo artigo 19 do ADCT, motivo pelo qual sua vinculação ao RGPS é correta. A modulação dos efeitos não altera a interpretação da norma constitucional para garantir a permanência no RPPS a quem originalmente não fazia jus ao benefício. Logo, ausente erro de julgamento ou manifestação ilegal, mostrando-se correta a decisão do STF que aplicou a tese fixada no aludido tema de repercussão geral.



    (...)



    Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590809/RS, decidiu não ser cabível ação rescisória voltada à uniformização da jurisprudência. O eminente Ministro Marco Aurélio, relator do recurso, destacou em seu voto que ‘a rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada’.” (eDOC 31, p. 4/5)



    Em relação ao mérito, alegam o seguinte:



    “Ressalta-se que a modulação realizada pelo STF no que tange ao Tema 1.254 não autoriza a rescisão do julgado do caso concreto, tão pouco prevê a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que a modulação não diz respeito à concessão de aposentadoria implementada por força de tutela antecipada. 



    Portanto, pode-se afirmar que a modulação visou preservar as aposentadorias concedidas administrativamente, o que não foi o caso da Autora, que não faz jus à modulação dos efeitos estabelecida pelo STF. 



    Ao fixar a tese jurídica de repercussão geral, o STF consignou que estão ‘ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’. A ressalva feita pelo Supremo Tribunal deve ser interpretada no sentido de que, quem já está vinculado ao INSS (RGPS), não tem direito a pleitear a vinculação ao IGEPREV (RPPS), ainda que tenha os requisitos já satisfeitos. 



    Ao se pensar de modo contrário, pode-se admitir o ajuizamento de novas ações por parte daqueles que reuniram condições de aposentadoria pelo RPPS, mas foram aposentados pelo RGPS em virtude de não serem ocupantes de cargo efetivo, tal como ocorreu com a parte autora. Assim, entende-se que a modulação dos efeitos pelo STF não prejudica a continuidade do processo, uma vez que a ressalva expressa na tese não contempla a situação da autora, que já estava aposentada pelo INSS quando ajuizou a ação. Isto é, verifica-se que a autora era legal e constitucionalmente aposentada pelo INSS quando ajuizou a ação em face do IGEPREV / ESTADO DO TOCANTINS, utilizando-se de fundamentos declarados inconstitucionais pelo STF para tentar a vinculação ao RPPS. 



    A autora não teria direito de pleitear judicialmente sua desvinculação ao RGPS e a consequente vinculação ao RPPS. A vinculação ao IGEPREV se deu única e exclusivamente em virtude de ação judicial, cujo título se busca rescindir. 



    Não foi um ato voluntário do IGEPREV, não tendo sido concedida a aposentadoria pela via administrativa da autarquia previdenciária, mas apenas por força de decisão judicial. Portanto, considerando que a autora já havia obtido sua aposentadoria junto ao INSS, caracterizando ato jurídico perfeito, resta evidente que a modulação dos efeitos não prejudica a continuidade da presente demanda. A autora deve retornar ao status anterior (RGPS), pois não possui direito de aposentadoria pelo RPPS e já era aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    (...)



    Com efeito, o objetivo da Corte Suprema ao estabelecer a modulação, conforme trecho grifado acima, foi o de preservar as situações jurídicas já devidamente constituídas. Por isso visou o E. STF ressalvar as aposentadorias já concedidas administrativamente ou com requisitos já satisfeitos na data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração. 



    Todavia, isso não pode, nem deve abarcar a situação da parte que ingressou em juízo e, por força de decisão liminar ou antecipatória, obteve de forma precária o direito à aposentação”. (eDOC 31)



    Assim, entendem que deve ser mantida a decisão rescindenda, ante o não cabimento de ação rescisória para questionar decisão que aplicou entendimento firmado em repercussão geral, bem como pelo fato de que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF quanto ao Tema nº 1.254 não abrange casos de aposentadoria concedida sub judice, mas sim apenas aquelas concedidas administrativamente, o que não é o caso da Autora.



     Ao final, pugnam pela improcedência dos pedidos.



    Na réplica (eDOC 41), a autora contrapõe os argumentos do réu, afirmando, em síntese: i) o cabimento da ação rescisória, com fundamento no art. 966, § 5º, do Código de Processo Civil, e na decisão do Tema n. 1.338 RG; ii) a inaplicabilidade do Tema 136/STF ou da Súmula 343/STF; e iii) a Corte Suprema não fez diferenciação entre as aposentadorias concedidas administrativamente e judicialmente, não havendo espaço para interpretação restritiva na aplicação da tese.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “Ação Rescisória. Cabimento. Servidor Público. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. Impossibilidade. Tema n. 1.254 RG. Modulação dos efeitos para preservar as aposentadorias já concedidas antes da publicação da ata de julgamento do RE 1.426.306 ED. Medida cautelar referendada. Agravo interno prejudicado. Parecer por que o pedido seja julgado procedente”. (eDOC 54)



    É o relatório. Decido.



      1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio 



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 5.3.2025, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda certificado em 16.3.2023 (eDOC 5). 



    Diante do preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da autora de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, conforme determina a parte final do § 2º do art. 99 do CPC. 



    Desse modo, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, nos termos do § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).



    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada, estando dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC).



      2) Cabimento da ação rescisória



    Preliminarmente, afasto, por ora, a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência da referida súmula.



    É importante salientar, ainda, que a jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, em oposição ao entendimento de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido por esta Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23.10.24, grifo nosso). 



     



    Assim, cabe ação rescisória para discutir a adequação do julgado que se pretende rescindir à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral. 



3) Alegação de manifesta ofensa à norma jurídica (art. 966, V do CPC)



    A autora alega, em síntese, que haveria ofensa aos arts. 927, inciso III e ao 966, § 5º do CPC, porquanto a decisão rescindenda estaria em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral, que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27.6.23). 



    Em face do referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Os referidos embargos foram apreciados conjuntamente na Sessão Virtual de 31.5.24 a 10.6.24, pelo Plenário desta Corte, que deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no Tema nº 1.254, nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21.6.24, grifo nosso).



    Saliente-se que houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    No caso dos autos, a aposentadoria da autora vinculada ao RPPS/TO (por meio da Portaria 169/AP), foi concedida em 2.3.2016 (eDOC 4), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17.6.2024. 



    Verifica-se, portanto, que a modulação temporal de efeitos ocorrida no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, qual seja "(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios". 



    Por fim, registre-se que, em casos análogos ao presente (todos do Estado do Tocantins), o Plenário tem referendado as concessões de tutela provisória de urgência, confiram-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 1.254/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por servidora pública estadual, estabilizada com base no art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão proferida no RE 1.393.790, por meio da qual determinada a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não obstante a concessão de aposentadoria inicialmente no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO). 2. A parte autora alega manifesta violação de norma jurídica, apontando desconformidade da decisão rescindenda com a modulação de efeitos operada no Tema 1.254/RG, no que resguardadas aposentadorias concedidas pelo Regime Próprio até a data da publicação da ata de julgamento de embargos de declaração. 3. Tutela provisória de urgência implementada para restabelecer o benefício previdenciário pago por meio do RPPS/TO, ante a probabilidade do direito e o risco de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber se cabe referendar ato por meio do qual implementada tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, para assegurar a continuidade da percepção de aposentadoria concedida pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins à luz da modulação dos efeitos fixada no Tema 1.254/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF admite a concessão de tutela provisória em ação rescisória, em caráter excepcional, desde que demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores. 6. No caso, constatou-se a presença da probabilidade do direito, considerada a concessão de aposentadoria a servidora pública estadual estabilizada com base no art. 19 do ADCT e jubilada em data anterior à da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.254, no que abrangida pela respectiva modulação de efeitos. 7. Mostra-se configurado perigo de dano ante a natureza alimentar da verba e o envolvimento de pessoa idosa, a justificar o restabelecimento da aposentadoria pelo Igeprev/TO e a suspensão do pagamento do benefício vinculado ao Regime Geral até o exame final desta ação rescisória. IV. DISPOSITIVO 8. Tutela provisória de urgência referendada”. (AR 3074 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 10-06-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO. III. Razões de decidir 3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 19/09/2016. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562). 5. A aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 19/09/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris. 6. A idade avançada da parte autora (75 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória. IV. Dispositivo 7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 8. Medida cautelar referendada”. (AR 3106 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 21-05-2025)



     



    Desse modo, mantenho a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. 



     3) Honorários Advocatícios 



    Em relação aos honorários advocatícios, os critérios de arbitramento estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso).



    (…)



    § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (grifo nosso)



    À presente causa foi atribuído o valor de R$ 151.592,02 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e dois reais e dois centavos), correspondente ao valor da ação originária atualizado monetariamente. 



    No entanto, o provimento judicial concedido nesta decisão limita-se a determinar o reestabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora, a qual perfaz o valor de R$ 3.633,93 pelo INSS, conforme consta do documento do eDOC 3. 



    Desse modo, o valor atribuído à causa encontra-se em desarmonia com os arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil, não refletindo o conteúdo econômico do litígio. Veja-se:



    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



    Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;



    II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;



    (...)



    VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;



    VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;



    VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.



    § 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.



    § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.



    § 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (grifo nosso).



    Diante dessas circunstâncias, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.



    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (aproximadamente seis meses), o grau de complexidade do tema (já há jurisprudência sobre o tema), e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente e adequada aos comandos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.



    O Estado do Tocantins arcará com os honorários advocatícios nesse patamar.



     



      4) Dispositivo



    Ante o exposto julgo procedente a presente ação rescisória para determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 169/AP, de 02 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.575, de 08 de março de 2016 e condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente